Tribunal: TCU
Processo: 029.184/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do contrato de repasse 233.234-36/20071, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Coari/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18915/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a: 9.1.1. declarar a nulidade parcial do Acórdão 18915/2021-TCU-Primeira Câmara , para torná-lo sem efeito em relação a Manoel Adail Amaral Pinheiro, sem nenhuma modificação em face dos demais responsáveis; 9.1.2. restituir os autos à AudTCE, para a reinstrução deste processo; 9.2. independentemente da interposição de recurso contra este acórdão, determinar a constituição de apartado para a continuidade do feito em relação aos srs. Igson Monteiro da Silva e Raimundo Nonato de Araújo Magalhaes; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Amazonas.